Tribunal: TJDFT
Processo: 0705013-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PROCESSO N.: 0705013-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRANTE(S): YURI BARREIRA SILVA IMPETRADO(A)(S): GERENTE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Yuri Barreira Silva, contra suposto ato ilegal, atribuído ao Gerente de Gestão dos Serviços Temporários da SEE/DF e ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, que negou prosseguimento à sua contratação temporária para o cargo de Professor Substituto da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Após as razões apresentadas, requer, liminarmente, que os impetrados sejam compelidos a procederem à reportada contratação. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Atribuiu-se à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). É o breve relato do necessário. 2. Compulsando-se os autos, verifica-se que o impetrante não recolheu as custas iniciais previstas no art. 69, V, do RITJDFT. Ademais, vislumbra-se que não houve específico requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça, tampouco juntada de declaração de hipossuficiência econômica, cingindo-se o impetrante a alegar, em linhas confusas, que “não tem condições de arcar com a garantia do juízo, nos termos do art. 300, § 1o do CPC/2015”. Além disso, impende consignar que o valor da causa em mandado de segurança “deverá corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação. Nos demais casos será dado por estimativa do impetrante”, segundo lição de Hely Lopes Meirelles (Mandado de Segurança. 37. ed. Malheiros Editores, São Paulo, 2017, p. 159). No particular, o presente writ apresenta conteúdo econômico imediatamente aferível, porquanto o impetrante intenta sua contratação temporária, na qual, por interregno específico, auferirá remuneração. Nessa perspectiva, ainda que não caiba condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula n. 512/STF, e as custas processuais do mandado de segurança possuam valor fixo neste e. TJDFT, faz-se importante a adequação do valor da causa para eventual condenação das partes ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por má-fé processual, prevista nos arts. 77, § 2o e 81 do CPC, respectivamente. Lado outro, afigura-se necessário, para fins de aferição de competência, que o impetrante esclareça o motivo de indicar o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal no polo passivo. 3. Com essas considerações, determino que o impetrante emende à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com suporte no art. 321, parágrafo único, do CPC, para justificar a impetração contra o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, corrigir o valor da causa e comprovar que não possui condições de suportar as despesas processuais, com fulcro no art. 99, § 2o, do CPC, facultando-lhe o recolhimento das custas. Publique-se. Intime-se. Brasília, março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora